Tribunal: TJMT
Processo: 1012189-52.2021.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012189-52.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDMILSON AZEVEDO - CPF: 050.641.711-53 (APELANTE), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDMILSON AZEVEDO - CPF: 050.641.711-53 (APELADO), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DOIS RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RECURSO DA ENERGISA
– LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS –
RECURSO DO AUTOR
– PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA –
AMBOS OS APELOS DESPROVIDOS
.

Na situação em exame, em que pese às alegações da Concessionária sobre a validade das cobranças objeto da negativação, tenho que não merecem prosperar, tendo em vista que terceira pessoa havia assumido a dívida referente às faturas de energia elétrica.

Dessa forma, deveria a Apelante buscar receber os valores devidos contra quem de direito, não podendo o Autor/Apelado responder por débitos que não assumiu.

Em relação ao valor da indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo Juiz
a quo
está em harmonia com os padrões que informam a dinâmica protetiva do consumidor, e corresponde aos patamares usualmente adotados por esta Corte.

Se de dois pedidos formulados na inicial
(inexigibilidade dos valores cobrados e indenização por dano moral), apenas um foi acolhido (dano moral),
correta a sucumbência recíproca fixada na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, nos termos do art. 86 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1012189-52.2021.8.11.0041

São dois Recursos de Apelação Cível, sendo um interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, e o outro por
EDMILSON AZEVEDO
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e:

i) determinou que a requerida proceda à exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito em virtude do não pagamento dos débitos de julho/2020, no valor de R$ 369,92; agosto/2020, no valor de R$ 452,00; setembro/2020, no valor de R$ 403,35; outubro/2020 no valor de R$ 349,07; e novembro/2020, no valor de R$ 412,44, e;

ii) condenou a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).

Ao final,
condenou ambas as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2.º, do CPC.

No apelo da concessionária de energia elétrica, esta
requereu a reforma integral da sentença, ao argumento de que agiu no exercício regular de direito, eis que o
consumidor usufruiu dos serviços colocados à sua disposição e não efetuou o pagamento nas datas aprazadas.

Assevera que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é exorbitante, visto a ausência de provas de quaisquer constrangimentos suportados pela Recorrente.

O consumidor
EDMILSON AZEVEDO
, por seu turno, requereu a majoração do valor da verba indenizatória, ao argumento de que foi fixada em montante irrisório. Pleiteou, ainda, a distribuição integral do ônus sucumbencial à parte Requerida.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões nos ID’s 123215547 e 123215553.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
EDMILSON AZEVEDO
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,

alegando que
, em março/2020, firmou com o CARLOS ROBERTO um contrato de locação residencial, tendo por objeto o imóvel do Requerente, situado na Rua Comandante Costa, n.º 2126, Porto, em Cuiabá/MT.

Aduziu em sua inicial que o locatário ficou responsável por transferir a titularidade da conta de energia do imóvel para seu nome enquanto perdurasse o contrato, mas a transferência ficou impossibilitada, já que o locatário possuía pendências com a Requerida.

Afirmou que diante do impasse, o locatário solicitou ao seu sócio, Edno Carlos Viana da Silva, que assumisse os débitos de sua responsabilidade desde o início da locação, pelo que, ato contínuo, em 12/03/2021, o Autor e seu sócio compareceram ao atendimento presencial da Requerida, e formalizaram o parcelamento dos débitos da unidade consumidora (UC 6/299238-6), e a Requerida registrou uma nova unidade consumidora em nome do sócio do locatário - UC 6/3199635-6.

Asseverou que, embora o sócio do locatário tenha assumido os débitos da unidade consumidora anterior, referentes ao ano de 2020 e de 2021 em diante, o Autor passou pelo dissabor de ter uma compra negada, em 27/03/2021, diante da existência de 05 (cinco) negativações de seu nome, promovidas na Serasa pela Requerida em 28/12/2020, em virtude do não pagar as faturas dos meses de julho/2020 a novembro/2020, no valor total de R$ 1.986,78 (um mil, novecentos e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos), todas referentes à unidade consumidora em questão.

Assim, pugnou pela concessão de tutela de urgência para que a Requerida retire o seu nome dos órgãos de restrição ao crédito em relação aos débitos da UC n.º 6/299238-6, referentes às faturas dos meses 07 a 11/2020 (vencimentos de 01/08 a 01/12/2020).

Ao final, pleiteou a procedência dos pedidos, a inexigibilidade dos valores cobrados nas faturas dos meses 07 a 11/2020 (vencimentos de 01/08 a 01/12/2020) no valor total de R$ 1.986,78 (um mil, novecentos e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos), e a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao contestar, a concessionária de energia elétrica defendeu a
regularidade da cobrança dos débitos e das negativações, uma vez que correspondem à unidade consumidora de que é titular, e pugnou, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Após a Impugnação (ID. 123215529), o Juiz singular acolheu parcialmente os pedidos e
:

i) determinou que a requerida proceda à exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito em virtude do não pagamento dos débitos de julho/2020, no valor de R$ 369,92; agosto/2020, no valor de R$ 452,00; setembro/2020, no valor de R$ 403,35; outubro/2020 no valor de R$ 349,07; e novembro/2020, no valor de R$ 412,44;

ii) condenou a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença (Verbete 362 da Súmula do STJ).

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de Apelação Cível.

A discussão versa sobre a alegada inexigibilidade da cobrança de débitos de energia elétrica referentes ao imóvel descrito na inicial e que não está na posse do Autor.

Da análise dos autos, verifica-se que o Sr. Edno Carlos Viana da Silva, sócio do locatário do imóvel, firmou com a concessionária Apelante “Termo de Confissão de Dívida”, em 12/03/2021, referente ao consumo de energia elétrica (ID. 123215504), e assumiu os débito objeto dessa ação.

Portanto, a responsabilidade pelos débitos decorrentes da unidade consumidora deve ser imputada ao Sr. Edno Carlos Viana da Silva e não ao Apelante.

Desse contexto, evidencia-se que a negativação do nome do Autor foi totalmente indevida, sendo c
ristalino o ato ilícito praticado pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Pelo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo.

Para que se configure o dever de indenizar, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

O Código de Defesa do Consumidor, também, é claro ao dispor quanto à responsabilidade do fornecedor, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, conforme prevê o artigo 14, do CDC.

Na hipótese, a inscrição irregular do nome do consumidor na SERASA oriunda da dívida objeto da controvérsia enseja indenização por danos morais,
cuja prova é
in re ipsa
.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DÍVIDA INEXISTENTE - INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATO ILÍCITO – DANO MORAL “IN RE IPSA” – VALOR INDENIZATÓRIO – MANTIDO – PRECEDENTES STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida inexistente gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral sofrido pelo consumidor (in re ipsa). Precedentes do STJ.

(..)
(TJMT. Recurso de Apelação Cível nº 8572/2018. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. 1.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 13/11/2018. Publicado no DJE em 22/11/2018). (sem grifo no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TV A CABO – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - § 11, ARTIGO 85, CPC. Recurso conhecido e desprovido.

1-Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.

2-A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova, ainda que seja pessoa jurídica. (...)
(TJMT. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 31/10/2018. Publicado no DJE em 05/11/2018).

Não se pode olvidar que, no tocante à fixação do valor da indenização por danos morais, o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima a satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, considerando o valor do débito (R$ 1.986,78), a insersão no rol de inadimplentes desde 2020, a ausência de anotação preexistente, a qualificação do consumidor como aposentado e a situação econômica da Recorrida, conclui-se que a quantia d
e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo Juiz
a quo
está em harmonia com os padrões que informam a dinâmica protetiva do consumidor, e corresponde aos patamares adotados por esta Corte.

Por fim, no que tange à distribuição do ônus sucumbencial, também não merece qualquer reparo, eis que o Autor formulou dois pedidos em sua inicial (inexigibilidade dos valores cobrados e indenização por dano moral), destes apenas um foi acolhido (dano moral), sendo correta a
sucumbência recíproca fixada em sentença na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, nos termos do art. 86 do CPC.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e, também, ao recurso de EDMILSON AZEVEDO, mantendo inalterada a sentença hostilizada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, haja vista que foram fixados no percentual máximo permitido pela Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022